Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal que visa rescindir acórdão pelo qual fora negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que condenou o requerente como incurso no art. 180, caput, e no art. 304 c/c art. 297 todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) analisar se há nulidade insanável no processo decorrente de violação ao princípio da razoável duração do processo; (ii) aferir a incidência de prescrição retroativa; (iii) avaliar a possibilidade de extensão de efeitos (art. 580 do CPP) ao requerente, referente ao arquivamento de inquérito promovido em favor de outros dois suspeitos; e (iv) verificar se a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
3.2. Superada a fase pré-processual, instaurada a ação penal e proferida sentença condenatória, mantida em grau recursal e com trânsito em julgado, eventual morosidade, injustificada, para o encerramento das investigações policiais, sem qualquer repercussão comprovada na idoneidade das provas judicializadas, ou mesmo nos elementos de informação colhidos, não pode ser invocada como fundamento para a rescisão do decreto condenatório, por absoluta ausência de previsão legal.
3.3. Segundo os prazos estabelecidos no art. 109 inciso V, do Código Penal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa tanto da condenação pelo crime de receptação quanto do delito de uso de documento falso se daria com o transcurso de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
3.4. Ocorre, no entanto, que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido no dia 30/07/2021, e a publicação da sentença, em 17/06/2022, transcorreu menos de 11 (onze) meses, razão pela qual não há que se falar em prescrição retroativa na situação dos autos.
3.5. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão de efeitos exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.
3.6. É evidente que o dispositivo em questão não se aplica ao caso em apreciação, uma vez que as pessoas citadas pelo requerente sequer foram denunciadas e, por conseguinte, não figuraram como corréus na ação penal em referência.
3.7. Além da inaplicabilidade do art. 580 do CPP ao caso concreto, é certo que o requerente e as pessoas por ele citadas não se encontravam na mesma condição fático-processual a justificar o mesmo tratamento proposto pelo Ministério Público (arquivamento do inquérito policial).
3.8. Do cotejo entre os argumentos deduzidos na presente ação revisional e os fundamentos utilizados na sentença e no acórdão condenatórios, resulta evidente a exclusiva intenção do requerente em rediscutir fatos e provas já apreciados, valendo-se da presente via processual, de natureza excepcional, como se uma segunda apelação fosse.
3.9. A mera alegação de fragilidade probatória, na visão da defesa, não se traduz em decisão contrária à evidência dos autos, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão estão amparados em diversos elementos de prova que dão suporte à condenação.
IV. DISPOSITIVO
4. Pedido revisional improcedente.